Tribunal: STJ
Processo: 0273169-63.2019.8.13.0024
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2739444 - MG (2024/0336984-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à
análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA47517264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 3d29a2d0-18c0-4593-bf59-3316a856ecee

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2739444 - MG (2024/0336984-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROBSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à
análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se do segundo agravo regimental interposto por ROBSON ALVES
DOS SANTOS contra decisão monocrática da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ele manejados, seja em virtude de
esbarrarem no óbice da súmula 315 do STJ, seja porque o único julgado indicado como
paradigma foi proferido em sede de
.
habeas corpus
No presente agravo regimental (petição n. 00305131/2025), protocolado
poucos minutos após a juntada aos autos do primeiro agravo regimental interposto pela
defesa (petição n. 00305128/2025), a defesa repisa os argumentos postos em seu
primeiro agravo regimental. Seja dizer:
Invocan compreensão veiculada pelo Ministro Ribeiro Dantas em artigo
intitulado “Acórdão de HC como paradigma de cabimento dos embargos de
Documento eletrônico VDA47517356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:52
Código de Controle do Documento: 7277d2a4-43bb-4550-9a17-688949555e4d

divergência”, publicado no
Consultor Jurídico em
, defende a necessidade
site
23/09/2023
de flexibilização do entendimento jurisprudencial que veda a possibilidade indicação de
julgado proferido em
como paradigma nos embargos de divergência.
habeas corpus
Argumenta que “o critério material deve prevalecer sobre o critério
meramente formal do tipo de ação de onde se origina o acórdão: se há identidade de teses
jurídicas e dissenso entre decisões da mesma Corte, deve haver a possibilidade de análise
do mérito, mesmo que o paradigma tenha sido proferido em
” (e-STJ fl.
habeas corpus
838).
Sustenta que “Tal postura não apenas respeita o devido processo legal e a
segurança jurídica, como também evita decisões contraditórias entre órgãos fracionários
do mesmo Tribunal, reafirmando o papel da Corte como instância de uniformização e de
estabilidade da jurisprudência nacional” (e-STJ fl. 838).
No mais, reitera argumentos de mérito no sentido de que sua condenação
como incurso no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal estaria eivada de
nulidade, ante a inexistência de perícia médica na vítima, o que contraria o disposto no
art. 158 do CPP, sobretudo quando não consta nos autos nenhum tipo de justificativa
destinada a demonstrar a impossibilidade de realização de exame de corpo de delito.
Faz alusão, no ponto, a julgados desta Corte que reconhecem a
indispensabilidade de prova técnica nas infrações que deixam vestígios.
Pede, assim, o provimento do agravo regimental, “a fim de que sejam
processados e julgados em seu mérito os embargos de divergência manejados,
uniformizando-se o entendimento desta Corte Superior com relação a ausência de prova
pericial da materialidade do crime” (e-STJ fl. 845).
Sucessivamente, requer a concessão de
de ofício, reconhecendo
habeas corpus
a nulidade da condenação, diante da ilegalidade flagrante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Da análise dos autos, verifico que a parte agravante apresentou dois agravos
regimentais, em
, um às 22h18m39s (e-STJ fls. 822/834 – petição n. 00305128
07/04/2025
/2025), e o presente às 22h23m59s (e-STJ fls. 835/847 – petição n. 00305131/2025),
desafiando a mesma decisão proferida às e-STJ fls. 815/817.
Ocorre que, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise,
Documento eletrônico VDA47517356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:52
Código de Controle do Documento: 7277d2a4-43bb-4550-9a17-688949555e4d

em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5
DIAS CORRIDOS. ARTS. 39 DA LEI 8.038/1990 E 798 DO CPP.
RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pelas mesmas
partes, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade (ARE no RE nos EDcl no AgRg no REsp
1791589/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
12/05/2020
15/05/2020
2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
a despeito da nova sistemática prevista no Código de Processo Civil de 2015,
nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal nos tribunais
superiores, o prazo recursal permanece sendo regulado pelos arts. 39 da Lei
8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal.
3. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias
corridos.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.408.805/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
30/10/2023

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. Por força do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa, o recurso não deve ser conhecido, pois houve anterior oposição
com semelhante teor pela mesma parte. Precedentes.
2. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar
burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é
descabido.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.429.576/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
23/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL,
CONCOMITANTEMENTE, PELA MESMA PARTE E CONTRA O
Documento eletrônico VDA47517356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:52
Código de Controle do Documento: 7277d2a4-43bb-4550-9a17-688949555e4d

MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PROTOCOLADO POR
ÚLTIMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos
pela mesma parte e contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele
protocolado por último, ante a preclusão consumativa.
Caso concreto no qual embargos de declaração e recurso especial foram
manejados pela mesma parte, motivo pelo qual é inviável o conhecimento do
recurso especial interposto na pendência de julgamento dos aclaratórios.
Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.072.678/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES E RECURSO ESPECIAL
PELA
MESMA
PARTE
CONTRA
A
MESMA
DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
UNICIDADE
RECURSAL.
SÚMULA
N.
207/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Salvo as exceções legalmente previstas, a interposição de dois recursos,
pela mesma parte e contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento
do segundo recurso interposto, em razão da preclusão consumativa e da
aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
2. Nos termos da Súmula n. 207/STJ, é inadmissível recurso especial quando
cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de
origem.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.355.324/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2023
2/10/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47517356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/05/2025 21:55:52
Código de Controle do Documento: 7277d2a4-43bb-4550-9a17-688949555e4d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0336984-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.739.444 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02731696320198130024 10000232153528004 2731696320198130024
EM MESA
JULGADO: 14/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBSON ALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
MAURO PEREIRA DE ABREU JUNIOR - MG167457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542245449098380908641@
2024/0336984-0 - EAREsp 2739444 Petição : 2025/0030513-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47452328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/05/2025 17:50:09
Código de Controle do Documento: 74863D4A-610A-4B00-89D9-4AAFB8DB8BD9